Tribunal: TJES
Processo: 5015377-78.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015377-78.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONAN DE SOUZA BANDEIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015377-78.2025.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: Leonan de Souza Bandeira

RECORRIDO
: Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES)

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). CANCELAMENTO DA PENALIDADE PELA VIA ADMINISTRATIVA NO CURSO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO AO PLEITO REINTEGRATÓRIO. MÉRITO ACESSÓRIO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO TEMPORÁRIO DE CNH. INFRAÇÕES DO PRÓPRIO CONDUTOR. ADVENTO DE DECADÊNCIA LEGAL RECONHECIDA PELA AUTARQUIA. MERO DISSABOR BUROCRÁTICO DA VIDA EM SOCIEDADE. DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO ATINGIDOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação anulatória de processo administrativo com pedido de tutela de urgência cumulada com indenização por danos morais proposta por Leonan de Souza Bandeira contra o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) com o objetivo de obter a desconstituição do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2024-FKVF4 e a condenação da autarquia ao pagamento de reparação extrapatrimonial. Alega Leonan de Souza Bandeira, em sua petição inicial, que foi instaurado em seu desfavor procedimento sancionatório com esteio em infrações automobilísticas ocorridas no ano de 2020, ocorrendo a expedição da notificação de penalidade apenas em 23/12/2024, após o transcurso de mais de dois anos do encerramento das multas de trânsito originárias em 19/12/2022, o que culminou no bloqueio de sua CNH por 75 dias. Para tanto, sustenta a parte requerente que se operou a decadência da pretensão punitiva do Estado, haja vista o manifesto desrespeito ao prazo de 180 dias estatuído pelo artigo 282, § 6º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro e pela Resolução CETRAN nº 18/2024. Por fim, busca a parte demandante o cancelamento do procedimento punitivo com a liberação de sua habilitação, bem como a condenação do requerido ao pagamento de R$12.000,00 a título de danos morais.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
“ACOLHO a preliminar apresentada e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Por outro lado, no que tange ao pedido contido no item E da referida peça, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de dano moral, via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso, apresentando os seguintes argumentos: que a r. sentença merece reforma integral na parcela que rechaçou a verba compensatória imaterial; que o bloqueio indevido de sua CNH por 75 dias cerceou o direito fundamental de locomoção; e que, por exercer labor na condição de autônomo e necessitar do veículo para auferir renda, sofreu severo abalo psicológico e financeiro que transpõe o umbral do mero aborrecimento cotidiano. Por sua vez, a parte recorrida apresentou contrarrazões arguindo que procedeu ao cancelamento do feito de forma voluntária na via administrativa assim que constatado o equívoco, inexistindo repercussão lesiva ou mácula à honra do condutor a amparar a condenação em danos morais, pelo que pugna pela manutenção do julgado monocrático.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se o cancelamento definitivo do procedimento sancionatório pelo DETRAN/ES na esfera administrativa acarreta a perda superveniente do objeto quanto ao pleito de anulação; e
(ii)
determinar se a restrição temporária do direito de dirigir por 75 dias, decorrente de processo eivado de decadência legal, perfaz dano moral indenizável em face de motorista autônomo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. No que pertine ao pedido de desconstituição do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2024-FKVF4, a sentença de origem revela-se incólume, dado que a própria autarquia ré, em legítimo exercício de autotutela, cancelou integralmente o procedimento em 14/05/2025, esvaziando a utilidade do provimento jurisdicional e caracterizando a perda superveniente do interesse de agir.

6. Quanto ao mérito recursal remanescente, atinente aos danos morais, a responsabilidade civil do Estado, embora de natureza objetiva nos moldes do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, não prescinde da efetiva demonstração de dano concreto e de nexo causal com a atividade administrativa.

7. Na espécie, malgrado demonstrado o bloqueio da habilitação do condutor pelo interregno de 75 dias, a instauração do PSDD decorreu do regular exercício da atividade fiscalizatória de trânsito motivada pelo acúmulo de pontuações de infrações cometidas pelo próprio motorista.

8. O reconhecimento posterior da decadência administrativa e o consequente cancelamento do feito pelo DETRAN/ES consubstanciam emanação do princípio da legalidade, cuidando-se de vicissitude operacional corrigida pela própria Administração que não induz à configuração de dano moral presumido (
in re ipsa
).

9. Ademais, o recorrente não coligiu aos autos elementos aptos a evidenciar desdobramentos extraordinários ou humilhação pública que excedessem os contratempos normais da vida em sociedade. A Carteira de Trabalho Digital acostada atesta a ausência de vínculos formais de emprego, mas desatende ao escopo de provar abalo grave aos atributos da personalidade humana ou situação de penúria material decorrente direta do ato.

10. A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça e nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo orienta-se no sentido de que meros dissabores, percalços burocráticos e aborrecimentos decorrentes da necessidade de desconstituição de atos administrativos inválidos não dão azo à reparação extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto. Destarte, imperiosa a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO

11. Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, confirmando integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

12. Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas em face do deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)